Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-48.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE. CASSADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, §3o II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL JULGAMENTO DA AÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. COPROPRIEDADE. CARACTERIZADA. ALIENAÇÃO DO BEM. COISA INDIVISÍVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SUA COTA PARTE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A sentença julgou procedente a ação, dando provimento diverso do requerido pela parte autora, restando violado o princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil configurando julgamento extra petita. Sentença cassada.
2. Estando o feito apto a receber julgamento, é analisada a ação, em observância ao disposto no art. 1.013, §3o, II do CPC.
3. O artigo 1.320 do Código Civil dispõe que será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum. Nestes termos, os condôminos possuem o direito potestativo de requerer a extinção do condomínio a qualquer tempo.
3.1. O artigo 1.322 do Código Civil, por sua vez, estabelece que, sendo indivisível a coisa, e não havendo interesse de adjudicação pelos consortes, o bem deve ser vendido por leilão judicial e o valor repartido entre as partes.
4. No caso dos autos, incontroverso que após a dissolução da união estável, com a partilha dos bens, o réu permaneceu na posse de todos os bens, móveis e imóvel.
4.1. Em que pese o direito potestativo da autora em ver dissolvido o condomínio estabelecido, incabível seu pedido de condenação do réu ao pagamento do valor correspondente à sua cota parte, pois a solução legal para a extinção do condomínio é a adjudicação dos bens por uma das partes, com o ressarcimento à parte adversa ou, sua venda para apuração e divisão dos valores apurados.
5. A presunção de veracidade decorrente da decretação da revelia não é absoluta nem enseja a automática procedência do pedido inicial. Artigos 344 e 345 do CPC.
5.1. Sendo ilegal obrigar que o réu adjudique os bens, necessário entender pela improcedência da ação.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Ação julgada improcedente.